Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-13.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. QUEDA DE CONSUMIDOR EM ESPAÇO FÍSICO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL. PISO IRREGULAR. FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

II - Ocorrendo queda de consumidor em espaço do Posto de Combustível, em virtude de negligência do estabelecimento em efetuar a devida manutenção do piso de bloquetes de concretos ou de isolar o local, é cabível indenização por danos materiais devidamente comprovados e por donas morais decorrentes da lesão à integridade física sofrida.

III - As circunstâncias específicas do acidente e a expressa violação aos arts. 6o, inc. I, e 8o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, evidenciaram o serviço defeituoso prestado pela empresa recorrente e a responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo, conforme a expressa disposição do art. 14 do mesmo diploma legal.
IV - Dano material. Restou devidamente comprovado com a apresentação do Extrato Detalhado de Custeio de Despesas Médicas, referente ao Plano de Saúde Pró-Saúde com co-participação, perfazendo um valor total gasto com a cirurgia, envolvendo procedimento, consultas e honorários médicos.

V - Dano moral. Demonstrado. A queda da autora da própria altura, em razão de piso irregular, sem manutenção e sem sinalização no espaço físico do Posto de Combustível, causou lesão no braço da parte autora, obrigando-a a se submeter à intervenção cirúrgica para correção do dano físico, impondo-lhe sofrimento físico e emocional, cujo dano moral decorre do próprio fato.

VI - O valor da indenização por dano moral arbitrado é razoável para compensar o sofrimento e as dores físicas que a parte autora sentiu em razão da queda. Não acarreta enriquecimento sem causa da parte autora ou empobrecimento da recorrente.
VII – Recurso conhecido e não provido.